Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Vistos, etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intimem-se as partes embargadas para, querendo, se manifestem sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 10 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator